Tribunal: TJDFT
Processo: 0704786-59.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUTOMÓVEL. BEM ADQUIRIDO ANTERIORMENTE À CONSTRIÇÃO JUDICIAL VIA RENAJUD. COMPROVAÇÃO. INSISTÊNCIA DO EMBARGADO NA MANUTENÇÃO DA DESCONSTITUIÇÃO DA RESTRIÇÃO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DO EMBARGADO. SÚMULA 303 DO STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.452.840/SP (TEMA 872 DO STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que, nos autos da ação de embargos de terceiro ajuizada pela apelada, julgou procedente o pedido de desconstituição de restrição, via Renajud, que recai sobre automóvel adquirido.

2. Se da leitura integral das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando demonstrar a necessidade de reforma do julgamento, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

3. A documentação emitida pelo DETRAN/DF aponta que a transferência administrativa do veículo para o nome da embargante/apelada foi realizada em 19/9/2022. Por outro lado, verifica-se que a restrição via Renajud foi inserida tão somente em 3/10/2022, ou seja, a constrição judicial do bem em comento ocorreu em momento posterior à aquisição da propriedade do veículo.

4. Se, quando da aquisição do veículo, não existia qualquer anotação nos registros do DETRAN/DF quanto à existência de eventual restrição à venda ou ônus incidente sobre o bem, a boa-fé da adquirente deve ser presumida. No mais, incumbia ao embargado/apelante o ônus de demonstrar a má-fé da apelada, nos termos do verbete sumular n. 375 do STJ, o que, no presente caso, não se evidenciou.

5. Conforme tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 872): “(...) Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro” (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, 1a Seção, julgado em 14/09/2016, Dje 05/10/2016).

6. Se o embargado, mesmo após tomar ciência da alienação do veículo em momento anterior à restrição judicial, insiste em impugnar os embargos na tentativa de manter a restrição, impõe-se a sua condenação ao pagamento dos encargos de sucumbência.

7. Recurso conhecido e desprovido.